Tribunal: TJDFT
Processo: 0735100-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ALEXANDRE MACEDO DA ROSA (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 233904554, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0714624-67.2025.8.07.0001, proposta em face de BANCO DAYCOVAL S/A (agravado/autor), que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 75366842), sustenta que a parte agravada moveu processo de busca e apreensão, onde foi deferida liminar de busca e apreensão e na sequência o veículo da parte agravante foi apreendido. Alega que, face à ordem de apreensão do veículo, move o presente recurso de modo a combater às irregularidades contratuais para fins de se desconstituir a mora debendi, tais como a fixação de juros remuneratórios superiores à 94% a Taxa Média de Mercado, e, por consequência, proceder-se à restituição do bem. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição do veículo ao agravante, sob pena de multa diária e, cumulativamente, que seja revogada a liminar de busca e apreensão para determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo por meio do sistema Renajud. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar, bem como que seja concedida a gratuidade de justiça ao agravante. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição do veículo ao agravante, sob pena de multa diária e, cumulativamente, que seja revogada a liminar de busca e apreensão para determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo por meio do sistema Renajud. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator